Tribunal: TJPA
Processo: 0811831-50.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811831-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ERIK RAPHAEL LEVY

AGRAVADO: SALOMAO ELIAS BENMUYAL, HELAINE CUNHA DE CARVALHO, RESTAURANTE EMPORIO KOSHER LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. NÃO HÁ PROVAS NO SENTIDO DE QUE O DESCONTO ACARRETARÁ EM PREJUÍZO PARA O SUSTENTO DA ORA AGRAVANTE. RISCO RESULTANTE DA DEMORA TAMBÉM PRESENTE. EXEQUENTE TABÉM AFETADO PELOS EFETIOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA. DÍVIDA QUE VEM MAJORANDO COM A INADIMPLÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Se a própria contratante ofertou os 20% (vinte por cento) dos seus subsídios como garantia contratual, isto significa dizer que já contava com a possibilidade da penhora deste valor, que não comprometeria sua própria subsistência.

II -
Na apuração
dos valores recebidos pela ora agravante, o menor foi o de setembro/outubro de 2020, que seria no valor de R$16.057,72 (dezesseis mil cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), ou seja, com o valor abatido dos 20% (vinte por cento), restaria para sí o valor de R$12.846,17 (doze mil oitocentos e quarenta e seis e dezessete reais), valor considerável para que esta mantenha a sua subsistência e de sua família.

III -
A parte Exequente não vem recebendo os valores acordados e, se a ora Agravante vem sofrendo os efeitos econômicos decorrentes da Pandemia, o Agravado certamente também os vem experimentando. Ademais, a dívida cada vez mais vem majorando o que pode dificultar ainda mais o seu adimplemento no futuro.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0811831-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SALOMÃO ELIAS BENMUYAL E OUTRO

ADVOGADO: YURI DE ARRUDA LIMA

AGRAVADO: ERIK RAPHAEL LEVY

ADVOGADO: LARISSA CARNEIRO RODRIGUES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SALOMÃO ELIAS BENMUYAL E OUTRO

contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
ERIK RAPHAEL LEVY
.

Aduzem que são réus na ação de execução proposta pelos Agravados, na qual pretendem receber prestações obrigacionais de natureza sucessiva oriundos de Contrato de Promessa de Cessão de Quotas da Sociedade Limitada no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), parcelados em 40 (quarenta) parcelas fixas mensais de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Narraram que foi requerido pelos Exequentes a penhora de 20% (vinte por cento) dos seus vencimentos mensais, o que fora indeferido pelo Juízo de piso sendo esta a decisão que ensejou o Agravo de instrumento.

Ao receber o recurso, esta Relatora deferiu o pedido liminar para permitir a penhora mensal, sendo esta a decisão contra a qual se insurgem no presente momento.

Afirmam que a decisão vergastada engendra risco de lesão grave e de difícil reparação, acarretando prejuízos à dignidade e à subsistência dos devedores e de sua família, violando assim o mínimo existencial dos devedores.

Alegam, ainda, que embora as regras impeditivas de penhora salarial esculpidas no ordenamento jurídico venham sendo flexibilizadas, o entendimento firmado no STJ acerca da matéria é que a regra geral da impenhorabilidade do CPC só pode ser mitigada em nome do princípio da efetividade e da razoabilidade e nos casos em que ficar demonstrado que a penhora não afeta a dignidade do devedor. O que não foi observado no presente caso.

Por fim, alega que, considerando essa média salarial acima (R$12.067,02), abatido o valor de 20% da penhora deferida, restará a Recorrente o valor de R$ 9.653,61 (nove mil seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e um centavos) para o seu sustento e de sua família, valor este que não suprirá todas as suas despesas básicas.

Requereu a reconsideração da decisão liminar ou o provimento do presente recurso em Órgão Colegiado.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
0811831-50.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SALOMÃO ELIAS BENMUYAL E OUTRO

ADVOGADO: YURI DE ARRUDA LIMA

AGRAVADO: ERIK RAPHAEL LEVY

ADVOGADO: LARISSA CARNEIRO RODRIGUES E OUTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
SALOMÃO ELIAS BENMUYAL E OUTRO

contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento interposto por
ERIK RAPHAEL LEVY
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão monocrática que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de instrumento da parte contrária

Inicialmente ressalto que mantenho a decisão ora combatida, motivo pelo qual a discussão está sendo trazida para a apreciação do Órgão Colegiado, ante as razões que passo a expor.

É imprescindível partir do princípio de que estamos em um momento de uma análise preambular e não exauriente, no qual coube a esta Relatora decidir com base em um Juízo de urgência e de mera probabilidade analisar o que foi trazido em sede de Agravo de instrumento.

Assim, imperioso que não se adentre ao mérito recursal, haja vista que esta analise será feita após a formação do contraditório, também por julgamento colegiado.

Dito isto, sustento que vislumbrei no presente caso a fundamentação relevante trazida pelos ora Recorridos no sentido de que há uma probabilidade do direito alegado, que leve a crer pela possibilidade de provimento recursal, haja vista que estamos diante de um pacto livremente firmado entre as partes, no qual a própria Recorrente ofereceu, como garantia da dívida, 30% (trinta por cento) do faturamento da Sociedade Limitada Restaurante Empório Kosher Ltda. e, subsidiariamente, 20% (vinte por cento) do salário da Executada HELAINE CUNHA DE CARVALHO, conforme parágrafos segundo e terceiro da Cláusula Sexta do contrato.

Tendo em vista que o restaurante não vinha tendo faturamento mensal, o cumprimento do contrato automaticamente recaiu sobre os subsídios da ora Agravante.

A lógica seguida por esta Magistrada é que se a própria contratante ofertou os 20% (vinte por cento) dos seus subsídios como garantia contratual, isto significa dizer que já contava com a possibilidade da penhora deste valor, que não comprometeria sua própria subsistência.

Também verifiquei que na apuração
dos valores recebidos pela ora agravante, o menor foi o de setembro/outubro de 2020, que seria no valor de R$16.057,72 (dezesseis mil cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), ou seja, com o valor abatido dos 20% (vinte por cento), restaria para sí o valor de R$12.846,17 (doze mil oitocentos e quarenta e seis e dezessete reais), valor considerável para que esta mantenha a sua subsistência e de sua família.

Ao menos neste momento, também preliminar, não consegui verificar que sua subsistência reste comprometida com a manutenção desta vultuosa quantia de R$12.846,17 (doze mil oitocentos e quarenta e seis e dezessete reais) para se manter.

Em sentido contrário, entendi haver risco resultante da demora, haja vista que a parte Exequente não vem recebendo os valores acordados e, se a ora Agravante vem sofrendo os efeitos econômicos decorrentes da Pandemia, o Agravado certamente também os vem experimentando.

Ademais, a dívida cada vez mais vem majorando o que pode dificultar ainda mais o seu adimplemento no futuro.

Assim, deferi a antecipação da tutela antecipada recursal e, neste momento, a mantenho, ao menos até a análise definitiva do recurso de Agravo de instrumento, motivo pelo qual CONHEÇO do presente Agravo interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Belém,

de

de 2021

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 10/03/2022